Tribunal: TJSP
Processo: 1003414-91.2015.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Moradia
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003414-91.2015.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE, é embargado SALUSTIANO DE
CARVALHO MOTA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), ISABEL COGAN E DJALMA LOFRANO FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003414-91.2015.8.26.0477/50000 - Praia Grande - VOTO No 29213 2/3
VOTO No: 29.213
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1003414-91.2015.8.26.0477/50000
COMARCA: PRAIA GRANDE
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE
EMBARGADO: SALUSTIANO DE CARVALHO MOTA
Embargos de declaração. Erro material. Inconsistência do
sistema. Declaração que se faz. Embargos acolhidos, sem
efeito modificativo.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão visto nas
págs. 625/631 para denunciar contradição e omissão, porquanto constou ter sido provida
em parte a apelação do embargado, por votação unânime, mas há indicação de voto
vencido do Relator Sorteado, não declarado para integrar o julgado.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Não obstante constar do v. acórdão indicação de voto vencido do
D. Desembargador Djalma Lofrano, o julgamento foi proclamado à unanimidade para
prover parcialmente o recurso, com designação deste Julgador para redação do voto
condutor, na esteira do artigo 157 do Regimento Interno deste E. Tribunal: Em caráter
excepcional e ainda que unânime o julgamento, a turma julgadora poderá deliberar seja o
acórdão redigido e subscrito por outro juiz que não o relator sorteado.
A realçar ter sido mesmo unânime o entendimento da Turma
Julgadora, é conferir não ter havido julgamento estendido (CPC, art. 942), que, caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003414-91.2015.8.26.0477/50000 - Praia Grande - VOTO No 29213 3/3
houvesse voto divergente, seria impositivo e pertinente.
Há, contudo, razão da embargante ao denunciar erro material, o
qual verifico ter sido ocasionado por inconsistência no sistema informatizado, a indicar,
automaticamente, sobre existência de voto vencido do Relator Sorteado em hipóteses de
haver designação de relator diverso para a redação do v. acórdão (certidão e informações
nas págs. 6 e 7).
Diante do exposto, acolho os embargos apenas para corrigir o
mencionado erro material, e o faço para declarar ter sido parcialmente provido o recurso,
por unanimidade de votos, mantida intacta a parte dispositiva, mas declarado não haver
voto vencido do D. Desembargador sorteado.
Anoto às partes, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
BORELLI THOMAZ
Relator